Tribunal: TJMT
Processo: 1003992-37.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003992-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO GARCIA - CNPJ: 11.864.468/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO À

SÚMULA 414 DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENS
ÃO EXECUTÓRIA -
CRÉDITOS CONSTITUÍDOS EM 15-2-2012, 15-05-2012, 15-8-2012, 17-9-2012, 15-10-2012
– OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça)

2 -
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento

com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Luiz Henrique de Toledo Garcia
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1006179-34.2017.8.11.0040 (PJe), promovida pelo
Município de Sorriso
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante, esta que tinha o intuito de anular a citação por edital realizada nos autos originários, e que fosse procedido ao reconhecimento da prescrição dos créditos exequendos.

O Agravante, em síntese, afirma que, a citação por edital é nula, pois não cumpriu a rigor o que dispõe a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, dispõe que não foram esgotadas todas as tentativas de obtenção do endereço do Recorrente.

Dessa forma, requer a reforma integral da decisão, a fim de que seja declarada nula a citação via edital realizada, e, por consequência, todos os atos subsequentes também sejam anulados, bem como pelo reconhecimento da prescrição.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 79665965, a conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 87909027.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Henrique de Toledo Garcia
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1006179-34.2017.8.11.0040 (PJe), promovida pelo
Município de Sorriso
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante, esta que tinha o intuito de anular a citação por edital realizada nos autos originários, e que fosse procedido ao reconhecimento da prescrição dos créditos exequendos.

De acordo com o que se abstrai da demanda, e do relatório, a discussão neste momento é com relação a nulidade de citação que, em tese, ocorreu no feito originário, bem como no que tange ao reconhecimento da prescrição.

Pois bem.

Como é cediço, esta questão foi amplamente discutida em nosso ordenamento jurídico, sendo que é necessário observar que as Execuções Fiscais possuem procedimento diferente das demais execuções.

Destarte, as execuções, de maneira ampla, são regidas pelo Código de Processo Civil, entretanto, a Execução Fiscal possui previsão na Lei 6.830/80, e utiliza o CPC apenas de maneira subsidiária.

Nesta toada, para que seja possível a citação editalícia na Execução Fiscal, há de se preencher o disposto no artigo 8º da mencionada legislação, veja-se:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

Neste sentido, a fim de consagrar esta prática, o Superior Tribunais de Justiça editou a Súmula nº 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.

Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.

Ao analisar o feito, verifica-se no ID n. 79193453, que foi efetuada a citação por carta, que, contudo, restou infrutífera, e no ID nº 79097486, foi efetuada subsequentemente a citação por edital.

Desta maneira, vislumbra-se a nulidade ventilada pelo Agravante, a ensejar a nulidade tanto da citação mencionada, bem como, os atos consecutivos, e, na hipótese da existência de bens conscritos, estes devem ser liberados para a origem.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS – VICIO AFASTADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

[...]

(N.U 0001930-91.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 26/6/2021).

Por outro lado, no que concerne à alegação de que ocorreu a
prescrição da pretensão executória, entendo que a irresignação deve prosperar parcialmente.

É cediço que, o
registro que a prescrição aduzida se perfaz com o transcurso de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, e o despacho que determina a citação (marco interruptivo do artigo 174, I, do CTN).

Há de observar, contudo, que, o dispositivo mencionado, este que norteia o instituto na seara tributária, possui diversos marcos interruptivos, e suspensivos, tanto no próprio Código Tributário Nacional, quanto em legislação esparsa.

Extrai-se dos autos que, a Certidão de Dívida Ativa (ID nº 79193453), se trata de crédito tributário, no montante de
R$ 3.742,05 (TRÊS MIL, SETECENTOS QUARENTA DOIS REAIS, CINCO CENTAVOS)
, oriundo do não recolhimento do ISS dos períodos referentes ao ano de
2012
a
2016
.

Constata-se ainda, que
não há a indicação da data de lançamento, ou constituição, dos créditos tributários
, porquanto, em face da presunção relativa de certeza e liquidez que amolda as CDAs (artigo 204 do CTN c/c artigo 3º da LEF), assume-se que a data para ambos os marcos é a mesma do vencimento do crédito, ou seja,
15-2-2012, 15-05-2012, 15-8-2012, 17-9-2012, 15-10-2012, 28-02-2013, 31-03-2014, 31-03-2015 e 31-03-2016.

Dessa forma, há de se efetuar a contagem do marco prescricional, que, como já elencado alhures, é de 5 (cinco) anos contados das datas mencionadas, cujo fim é o despacho de citação, conforme dispõe o artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, aliado à jurisprudência pátria. Confira-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

[...]

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Assim, a contagem do prazo do instituto em tela se deu da seguinte forma, a constituição definitiva dos créditos tributário mais antigo se deram em
15-2-2012, 15-05-2012, 15-8-2012, 17-9-2012, 15-10-2012
, dando início ao fluxo prescricional, o despacho de citação, por sua vez, é proferido em
04-12-2017
, logo, é certo que entre o marco inicial e final deste tributo se configura a prescrição da pretensão executiva, contudo, isso não se assemelha aos demais.

Isso porque, a partir do sexto tributo mais antigo, cuja constituição definitiva ocorre em
28-2-2013
, vislumbra-se que até a mencionada data transcorre apenas
4 (quatro) anos
, desta maneira, não há que se falar em prescrição com relação aos demais débitos.

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

[...]
III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que:
'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal, do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO – INÉRCIA DO FISCO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN
.
[...]

(Ap 2081/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por
Luiz Henrique de Toledo Garcia,
para:

1)

Reconhecer a nulidade da citação por edital realizada, e, por consequência, declaro nulo todos os atos subsequentes ao edital de citação, a incluir as medidas de constrição patrimonial;

2)

Determinar que a Execução Fiscal tenha prosseguimento, com exceção dos créditos tributário que foram constituídos em
15-2-2012, 15-05-2012, 15-8-2012, 17-9-2012, 15-10-2012
, uma vez que se encontra fulminado pelo instituto da prescrição da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022